Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE À COBERTURA DO SALDO DEVIDO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. REVOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VIABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 308/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ato constritivo não está sujeito à imutabilidade absoluta e pode ser desconstituído se observada a sua inutilidade à satisfação do crédito executado, a sua desproporcionalidade, ou, ainda, se localizados outros bens de maior liquidez, promovendo-se, neste último caso, a substituição do ato constritivo. Exegese dos arts. 835 e 836, todos do CPC.
2. Isso porque, nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado.
3. A par de tal quadro, se verificado que o valor de arrematação do imóvel sequer tem o condão da saldar a importância devida ao credor hipotecário, em atenção ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), a revogação da arrematação, com subsequente desconstituição do ato constritivo, é medida adequada, razão pela qual não há falar em reforma da decisão agravada.
4. Em arremate, não há falar em aplicação, à hipótese, do enunciado n. 308 da Súmula do c. STJ. Isso porque, na esteira da interpretação dada pelo próprio STJ acerca do referido enunciado, “a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado” (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).
5. Na espécie, a exequente não é adquirente do imóvel objeto da penhora. O imóvel penhorado sequer se confunde com aquele que integrou o objeto do contrato cuja extinção foi declarada na fase de conhecimento. Dessa forma, eventual alienação de imóvel objeto de garantia real de hipoteca deve observar a preferência do credor hipotecário.
6. Recurso conhecido e desprovido.